Tribunal: TJDFT
Processo: 0753208-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0753208-77.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: S. P. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA ELISA PEREIRA ALVES DESPACHO Considerando que a demanda versa sobre interesse de incapaz, intime-se a d. Procuradoria de Justiça para se manifestar, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator